Tribunal: TCU
Processo: 024.181/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial autuada a partir da conversão do TC 021.477/2009-3, por força do Acórdão 2.163/2015-TCU-Plenário, diante dos indícios de superfaturamento sob o valor original aproximado de R$ 401.728,01 do Contrato 0800.0033756.07.2 (CT‐098) celebrado com a Confab Montagens Ltda. (Confab), para a implementação da unidade de propeno (U‐2912) da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no estado do Paraná (Repar).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial autuada a partir da conversão do TC Processo 021.477/2009-3 , por força do Acórdão 2163/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento sob o valor original aproximado de R$ 401.728,01 no Contrato 0800.0033756.07.2 (CT098) celebrado com a Confab Montagens Ltda. (Confab) para a implementação da unidade de propeno (U2912) na Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. assinalar as presentes contas como iliquidáveis, diante dos elementos convicção até aqui obtidos pelo TCU, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.443, de 1992, para ordenar o trancamento do feito sem o eventual julgamento de mérito, promovendo o subjacente arquivamento do presente processo; 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao sucessor da Força-Tarefa do Ministério Público Federal junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao sucessor da Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União junto à Operação Lava-Jato no Paraná, ao juízo federal na 13a Vara Federal de Curitiba - PR, à Controladoria-Geral da União (CGU) e à Diretoria de Governança, Risco e Conformidade da Petrobras, para ciência; e 9.3. promover, nos termos do art. 169, III, do RITCU, o apensamento do presente processo ao TC Processo 010.546/20094 .